Tribunal: STJ
Processo: 2341628-22.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2225919 - SP(2025/0283785-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSÉ ROBERTO SOBRAL
ADVOGADOS
: RAFAEL DE MOURA CAMPOS - SP185942
MARCELO FERNANDES LOPES - SP201442
CAROLINA DE MOURA CAMPOS - SP158637
EMBARGADO
: JESSICA DE ARAUJO BISPO
ADVOGADO
: JULIO CEZAR BERNARDO - SP325621
INTERES.
: TRANSLITORAL HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO,OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão erro material no julgado (CPC, art. 1022)
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ecf897c-6e84-49cc-a1dc-23ac5aeee5b1

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2225919 - SP(2025/0283785-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSÉ ROBERTO SOBRAL
ADVOGADOS
: RAFAEL DE MOURA CAMPOS - SP185942
MARCELO FERNANDES LOPES - SP201442
CAROLINA DE MOURA CAMPOS - SP158637
EMBARGADO
: JESSICA DE ARAUJO BISPO
ADVOGADO
: JULIO CEZAR BERNARDO - SP325621
INTERES.
: TRANSLITORAL HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO,OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão erro material no julgado (CPC, art. 1022)
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por JOSÉ ROBERTO
SOBRAL contra acórdão da Terceira Turma que negou provimento ao agravo
interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA A CONTENTO. PODERES OUTORGADOS EM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
§2o, DO CPC. APLICAÇÃO.
ART. 76,
SÚMULA 115 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cumprimento de sentença.
2. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual (art. 76, §2o, I, do
CPC).
3. Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, para o suprimento do vício de
representação processual, não basta a mera juntada de procuração ou
substabelecimento, sendo também necessário que a outorga de poderes tenha
ocorrido em data anterior à da interposição do recurso, o que não ocorreu na
hipótese.
Documento eletrônico VDA55953700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 99cb7ad0-b6a5-4b92-94b7-15cb9fbb4583

4. É Inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia
completa de procurações ou substabelecimentos (
. 5. Agravo
Súmula 115/STJ)
interno não provido. (e-STJ fl. 446)

Em suas razões, aponta a parte embargante a ocorrência de omissão
sobre a preexistência de procuração válida, o que afastaria a aplicação da
Súmula 115/STJ.
Defende que a ratificação do mandato retroage à prática do ato,
notadamente em razão de sua natureza processual, aplicando-se os princípios da
instrumentalidade, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Nos termos do
somente é cabível o recurso de
art. 1.022CPC/15,
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

I. Da inviabilidade de reexaminar o mérito da controvérsia
2. Na hipótese, verifica-se que o acórdão embargado decidiu que a
procuração, outorgando poderes à advogada que subscreve o recurso especial, só
foi juntada aos autos após a interposição do recurso especial; obstando seu
conhecimento, diante da Súmula 115/STJ.
A propósito:

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada, fundamentada na incidência da Súmula 115/STJ:

[...]
Por meio da análise do recurso de JOSÉ ROBERTO SOBRAL,
verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à Dra. CAROLINA
DE MOURA CAMPOS, subscritora do Recurso Especial.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada
para sanar referido vício, não regularizou, porquanto os poderes consignados
no instrumento de mandato de fl. 385, foram outorgados à subscritora do
recurso em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual
vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no AR Esp n.
Documento eletrônico VDA55953700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 99cb7ad0-b6a5-4b92-94b7-15cb9fbb4583

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de
1.512.704/RJ,
19.2.2020, e AgRg no
Rel. Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.825.314/RS,
Noronha, Quinta Turma, D Je de 6.8.2021).
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso. [...]
(e-STJ fls. 389-390)

Da leitura, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com
o recentíssimo entendimento desta Corte sobre o tema, no sentido de que não
basta a apresentação de procuração ou substabelecimento para suprir o vício na
representação processual, sendo necessário que a outorga de poderes tenha sido
realizada em data anterior à da interposição do recurso.
Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos, à
época da interposição do recurso especial, o advogado subscritor da peça não
detinha poderes para atuar em nome da parte representada, motivo pelo qual
aplica-se o óbice da
[...]
Súmula no 115/STJ.

3. Conforme se verifica do trecho acima reproduzido, o acórdão
embargado pressupõe a inexistência de procuração válida, pela subscritora do
recurso especial, para não conhecer do recurso especial, diante da Súmula 115/STJ.
4. Nesse contexto, a omissão alegada pela embargante, quanto à
procuração preexistente, pode ser afastada de modo objetivo da análise do
acórdão embargado, pois revela premissa incompatível com o provimento
adotado.
5. Ademais, a inobservância da regra do
§ 2o, I, do CPC é
art. 76,
suficiente para afastar a aplicação do princípio geral da instrumentalidade das
formas, em decorrência do princípio da especialidade.
8. Releva notar que a decisão judicial não deve abordar cada uma das
alegações ou provas, sendo suficiente que a decisão seja fundamentada, de modo
que o provimento seja consistente com as premissas adotadas, conforme decidido
em precedente com repercussão geral (
.
Tema 339/STF)
9. Na hipótese, como o não conhecimento do recurso especial
decorre da falta de juntada da procuração, quando da interposição do recurso
especial, a teor da
e dos julgados mencionados no acórdão
Súmula 115/STJ
embargado; afasta-se a alegação de obscuridade ou omissão.

II. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55953700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 99cb7ad0-b6a5-4b92-94b7-15cb9fbb4583

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.225.919 / SP
Número Registro: 2025/0283785-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009851320228260223 00053715720208260223 10001132520158260223 23416282220248260000
53715720208260223 9851320228260223 985132022826022300053715720208260223
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSÉ ROBERTO SOBRAL
ADVOGADOS
: RAFAEL DE MOURA CAMPOS - SP185942
MARCELO FERNANDES LOPES - SP201442
CAROLINA DE MOURA CAMPOS - SP158637
RECORRIDO
: JESSICA DE ARAUJO BISPO
ADVOGADO
: JULIO CEZAR BERNARDO - SP325621
INTERES.
: TRANSLITORAL HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ ROBERTO SOBRAL
Documento eletrônico VDA57077381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: a6cc69de-11cd-49e7-82f4-7cee2a3ebad4

ADVOGADOS
: RAFAEL DE MOURA CAMPOS - SP185942
MARCELO FERNANDES LOPES - SP201442
CAROLINA DE MOURA CAMPOS - SP158637
EMBARGADO : JESSICA DE ARAUJO BISPO
ADVOGADO
: JULIO CEZAR BERNARDO - SP325621
INTERES.
: TRANSLITORAL HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: a6cc69de-11cd-49e7-82f4-7cee2a3ebad4